Tribunal: TJES
Processo: 5029962-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029962-43.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PESSOA INTERNADA. INCAPAZ. SOB TUTELA DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO PELA VIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. A despeito da Lei de Registros Públicos privilegiar o processamento extrajudicial, não afasta a possibilidade de que o requerimento seja realizado diretamente perante o Poder Judiciário, notadamente quando o caso, por sua condição, revelar complexidade que aponte necessidade melhor aprofundamento e segurança na avaliação;

2. O caso objeto da ação teve grande repercussão, envolvendo pessoa internada, em coma, há quase 20 anos no Hospital da Polícia Militar, período em que não se localizou documentos ou parentes que pudessem fazer sua identificação, motivo pelo qual foi apelidada pelos enfermeiros como Clarinha. Trata-se, portanto, de pessoa incapaz sob a tutela do Estado, sem qualquer referência ou histórico familiar ou documental, o que demonstra peculiaridades que tornam a intervenção judicial mais adequada;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 3835806) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de registro tardio de nascimento ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de pessoa conhecida como “Clarinha”, por entender pela ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o requerimento de registro pode ser realizado diretamente na serventia extrajudicial.

Em suas razões recursais (ID 3835808), sustenta o Ministério Público que (a) foi oficiado pela PMES reportando a situação de paciente, apelidada de Clarinha, que estaria desde o ano de 2000 em coma no hospital da instituição, sem qualquer documento de identificação; (b) a despeito da possibilidade do requerimento ser diretamente pela via extrajudicial, a Lei de Registro Públicos não afasta o direito da pretensão ser direcionada ao Poder Judiciário, notadamente em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF; (c) as peculiaridades do caso, em razão da repercussão e complexidade, justificam o direcionamento da pretensão para a via judicial.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões em razão da natureza voluntária da ação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 46 da Lei de Registros Públicos, “
As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado
”, podendo ser direcionadas diretamente ao oficial de Registros Civil, conforme acrescenta o §3º do citado dispositivo, que é autorizado, no entanto, a encaminhar o requerimento ao juízo competente quando suspeitar de eventual falsidade.

A despeito da norma privilegiar o processamento extrajudicial, não afasta a possibilidade de que o requerimento seja realizado diretamente perante o Poder Judiciário, notadamente quando o caso, por sua condição, revelar complexidade que aponte a necessidade melhor aprofundamento e segurança na avaliação.

Nesse sentido:

REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO – Extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da autora – Alegação de que o pedido pode ser feito diretamente na via judicial – Cabimento – Lei de Registros Publicos que não impõe a necessidade de esgotamento da via extrajudicial –
A possibilidade de realizar o pedido junto ao oficial de registro de pessoas naturais não retira a faculdade do pedido ser formulado judicialmente – Inteligência do art. 46, caput, §§ 3º e 4º, Lei 6.015/73
– Decisão que viola o art. 5º, XXXV e XXXIV, a, da Constituição Federal – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJ-SP - AC: 10056177720228260510 SP 1005617-77.2022.8.26.0510, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 06/02/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023) – G.N.

Pedido de registro tardio de nascimento, cumulado com pedido de reconhecimento de filiação sócio afetiva – Extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse – Reforma –
A possibilidade de se realizar o pedido junto ao oficial de registro de pessoas naturais não retira a possibilidade do pedido ser formulado judicialmente
– Decreto de extinção afastado – Mérito – Pedido que atende ao disposto nos Provimentos n. 28/2013 CN-CNJ e 63/2017 CN-CNJ – Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10267894120148260224 SP 1026789-41.2014.8.26.0224, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 21/02/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020) – G.N.

Habitualmente, os pedidos de registros tardios são promovidos pela própria pessoa ou familiar, com o mínimo de informações para aferição da legitimidade e veracidade, com possibilidade de exigência de esclarecimentos ou complementação documental, com melhor segurança, inclusive, quanto a existência de registro anterior, que é elemento impeditivo do ato.

O caso objeto da ação teve grande repercussão, envolvendo pessoa internada, em coma, há quase 20 anos no Hospital da Polícia Militar, período em que não se localizou documentos ou parentes que pudessem fazer sua identificação, motivo pelo qual foi apelidada pelos enfermeiros como Clarinha.

Trata-se, portanto, de pessoa incapaz sob a tutela do Estado, sem qualquer referência ou histórico familiar ou documental, o que demonstra peculiaridades que tornam a intervenção judicial mais adequada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.